Tribunal: TJBA
Processo: 0752822-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0752822-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BRAVVATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos para extinção do processo por abandono da causa, notadamente a intimação pessoal do Exequente e a necessidade de requerimento da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte para promover os atos que lhe incumbem, com expressa advertência das consequências de sua inércia, conforme dispõe o §1º do referido dispositivo.

4.

A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º do CPC e art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006.

5.

No caso concreto, o Município foi regularmente intimado via portal eletrônico, dando ciência da intimação, permanecendo inerte mesmo após expressa advertência de extinção do feito.

6.

Não angularizada a relação processual por ausência de citação válida dos executados, dispensa-se o requerimento da parte adversa para extinção por abandono, não se aplicando a Súmula 240 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º; 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR; STJ, AgInt no REsp n. 1.821.665/SP; TJ-BA, Apelação nº 00033632020128050079.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0752822-43.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como
apelados BRAVVATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA e GELCIMAR RIBEIRO OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04